Tribunal: STF
Processo: HC 261863
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Jorge Giampietro, em favor de C.C.B., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.909.596/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 217-A, caput c/c art. 226, II, do Código Penal. 



    Afirma que “em ação de Revisão Criminal (Proc. n. 2362043- 26.2024.8.26.0000 - TJSP) do paciente, com sentença de improcedência, fora apontado como um dos motivos para revisão e anulação do processo, a violação ao princípio da imparcialidade do magistrado, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal” (p.5)



    Alega que “Em Recurso Especial do paciente (Recurso Especial nº 2362043-26.2024.8.26.0000), com decisão de inadmissibilidade, dentre outros argumentos, como o com base em lei federal (artigo 212 do CPP), fora pleiteado o reconhecimento da violação ao princípio da imparcialidade do magistrado, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal” (p. 6)



    Ressalta que “a perícia médica IML apontando normalidade no exame do corpo da criança e que não revelou sangramento (Laudos Periciais págs. 68/80), Perícia realizada no mesmo dia em que as Monitoras da Creche presenciaram sangue na fralda da criança Cauane, juntamente com depoimentos que devem ser recebidos como informantes, e que de fato foram ouvidas sem advertências de compromisso, em testemunhos indiretos, eivados de ressentimentos, e mais a conclusão do Estudo Social, só restaria a absolvição por falta de provas” (p. 34)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade das perguntas formuladas pelo Juízo de origem. E, subsidiariamente, requer a absolvição do paciente do delito previsto no art. do art. 217-A, caput c/c art. 226, II, do Código Pena (p. 50).



    O ato coator transitou em julgado em 19.5.2025, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão da Revisão Criminal (eDOC 5) os seguintes excertos:



    “Primeiramente, não há qualquer irregularidade ou nulidade em razão da condução inadequada das perguntas pelas partes que teria resultado em cerceamento de defesa e prejuízo irreparável ao contraditório. 



    É fundamental ressaltar que as perguntas formuladas pelo juízo de instrução, longe de serem inadequadas como sustenta a defesa, foram pertinentes e essenciais para esclarecer os fatos do caso em questão, permitindo que a verdade fosse apurada e, assim, aplicado o direito pertinente, conforme as normas do nosso ordenamento jurídico.



    [...]



    Outrossim, é importante destacar que, durante a audiência de instrução e julgamento, a defesa do acusado teve oportunidade de requerer a nulidade agora arguida, mas não o fez. 



    Conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios, a arguição de irregularidades deve ocorrer no primeiro momento em que oportunizada à defesa a manifestação nos autos. [...]



    Destarte, não há qualquer nulidade a ser declarada no presente processo, não tendo sido constatado qualquer direcionamento ou induzimento das respostas”.



    É sabido que não há prazo estabelecido para impetração de habeas corpus. Todavia, a alegação de nulidade somente depois do trânsito em julgado sugere a inocorrência de prejuízo.



    Não é possível que a defesa tenha sido cerceada mediante a “condução inadequada das perguntas pelas partes”, e que tal alegação somente tenha sido suscitada depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021).



    De todo modo, inexiste teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Do mesmo modo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça se mostra hígida em sua integralidade, porquanto em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. A compreensão quanto as provas em sentido contrário ao do STJ se mostra inviável, pois, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente